Tribunal: STF
Processo: HC 230437
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Roubo majorado. Condenação transitada em julgado. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



      1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. ROUBOS EM CONCURSO DE AGENTES E COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. WRIT IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO, SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO INAUGURADA A COMPETÊNCIA DO STJ. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. USO EVIDENCIADO POR OUTROS MEIOS DE PROVAS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. AUSÊNCIA. Agravo regimental improvido.



      2. O paciente foi condenado a 11 anos, 10 meses e 6 dias de reclusão, além do pagamento de 34 dias-multa, como incurso no art. 157, § 2º-A, I, e § 2º, II, em concurso formal de delitos (art. 70), do Código Penal.



      3. A parte impetrante insurge-se contra a dosimetria da pena imposta ao paciente. Argumenta que deve ser afastada a causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo, “eis que não houve sua apreensão e perícia”. Além disso, sustenta indevido bis in idem, tendo em vista que a majorante do concurso de pessoas teria sido considerada na primeira fase da dosimetria. Daí o pedido de concessão da ordem “para que seja afastada a qualificadora aplicada pelo emprego de arma de fogo e afastada a circunstância negativa do concurso de pessoas (art. 59 do CP) por bis in idem à qualificadora do concurso de pessoas, por medida de justiça!”.



      4. Decido.



      5. O habeas corpus não deve ser conhecido.



      6. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). No caso, o acórdão impugnado informa que a condenação discutida nestes autos transitou em julgado, em 24.02.2022. Logo, não há como deixar de reconhecer a inadequação da via processual eleita. 



      7. Não é caso de concessão da ordem de ofício.



      8. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



      9. O acórdão impugnado está alinhado com a jurisprudência do STF no sentido de que a “caracterização da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2º, inciso I, do Código Penal redação anterior à Lei nº 13.654/2018 prescinde da apreensão e perícia da arma de fogo utilizada” (HC 16.356, Relator Min. Marco Aurélio).



      10. Não bastasse isso, o entendimento desta Corte é no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal. Precedentes: RHC 117.806, Redator p/o acórdão o Ministro Edson Fachin; HC 124.250, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 122.344, Relª. Minª. Rosa Weber.



      11. No caso, para além de observar que a hipótese é de paciente definitivamente condenado por crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Transcrevo, nesse sentido, os seguintes trechos do acórdão do STJ:



    [...] ao contrário do que sustenta a defesa, a instância de origem verificou as causas de aumento de concurso de agentes e de emprego de arma de fogo restaram comprovadas pelos depoimentos das vítimas (fl. 45). No caso, a modificação de tal entendimento demandaria o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência descabida na via eleita.



    Outrossim, não há se falar em bis in idem.



    Com efeito, ao fundamentar a exasperação da pena em razão das circunstâncias gravíssimas do delito, embora exista, no ponto, a menção ao concurso de agentes, a instância ordinária consignou que o delito ocorreu com restrição de liberdade das vítimas, destacando que tal circunstância foi incluída pela Lei n. 13.964/2019 como crime hediondo, circunstância que fundamentou, na hipótese, o aumento da pena-base e que não foi utilizada na terceira fase da dosimetria. Então, ausente a ilegalidade apontada.



    (Grifos acrescidos).



      12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator